Tribunal: TJDFT
Processo: 0754112-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754112-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Intime-se a parte agravante para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator